Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE ADESÃO. EMPREENDIMENTO. CLÁUSUAS ABUSIVAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS E HOMOGÊNEOS. SÚMULA 601 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Precedentes.
2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para defender interesses individuais homogêneos de consumidores, em razão da relevância social, em conformidade com a Súmula 601 do STJ: "O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços públicos”.
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) adota a regra geral da solidariedade presumida entre os envolvidos no fornecimento de produtos e na prestação de serviços, em decorrência da Teoria da Aparência. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. É direito do consumidor obter, de imediato, a baixa de gravames, ou, no máximo, em caso de alienação fiduciária, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 25, § 1o e 2° da Lei n° 9.514/97.
5. São abusivas as cláusulas que repassam ao consumidor a responsabilidade por fatos que decorrem do risco da atividade empresarial.
6. É abusiva cláusula que autoriza a publicidade perpétua na área comum do edifício, às custas dos consumidores, sem remuneração, causando, inclusive, poluição visual.
7. As unidades devidamente quitadas não fazem mais parte do acervo patrimonial da empresa, sendo mera consequência imediata a baixa da restrição imposta.
8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.